Tribunal: TJMT
Processo: 1048009-87.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1048009-87.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[HAGATHA NIKELLY DA SILVA CAMPOS - CPF: 089.495.871-22 (RECORRIDO), ERICA VENTURA STROBEL - CPF: 934.403.671-34 (ADVOGADO), INSTITUTO DE ENSINO SANTA NATALIA LTDA - ME - CNPJ: 17.517.084/0001-38 (RECORRENTE), DIEGO GUTIERREZ DE MELO - CPF: 905.736.761-00 (ADVOGADO), THIAGO FIORENZA DE SOUZA - CPF: 842.641.441-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. INTERVENÇÃO DE TERCEIROS. ART. 10 DA LEI N. 9.099/1995. TESE INSUBSISTENTE. JUNTADA DE DOCUMENTAÇÃO EM SEDE DE IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO. UTILIZAÇÃO PARA O EMBASAMENTO DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Insubsistente a tese de incompetência do juízo, vez que a matéria se insere naquelas passíveis de tramitação no âmbito dos juizados especiais, enquanto a Lei n. 9.099/1995, em seu art. 10, descreve que não se admitirá, no processo, qualquer forma de intervenção de terceiro nem de assistência.

2.

A juntada de documentação nova sem oportunizar vista à parte contrária acarreta prejuízo, vez que é indispensável que se dê às partes a oportunidade processual de complementar ou de contrapor os elementos de prova trazidos ao feito.

3.

“
Sentenciar a demanda antes de intimar a parte adversa para impugnar os documentos juntados nos autos, dos quais se embasou a sentença, enseja cerceamento de defesa
” (TJ-MT, N.U 1036138-08.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/08/2023, Publicado no DJE 04/09/2023).

4.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso inominado interposto contra sentença de parcial procedência para:

Ante o exposto, afasto as preliminares e nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido para:
a)
declarar a inexistência do débito discutido na lide;
b)
determinar que a reclamada restitua o valor de R$ 10.652,44 (já dobrados) à parte autora, com correção INPC a contar do desembolso e juros de 1% a.m. a contar da citação, correspondentes aos danos materiais e à repetição do indébito;
c)
condenar a Reclamada a pagar o valor de R$ 4.000,00, a título de indenização por danos morais, com juros de mora de 1% a.m, a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir desta data.

Em suas razões recursais, a parte pugna pela nulidade de sentença decorrente do cerceamento de defesa.

Argumenta que “
incorreu em manifesto desrespeito à ampla defesa no Juízo a quo, ao julgar antecipadamente a lide, uma vez que não lhe fora oportunizado o direito de manifestar-se a respeito dos documentos acostados, DE FORMA INTEMPESTIVA, pela Recorrida no Id. 134497986 PJE, e citados pelo Douto Magistrado a quo em sua v. Sentença
”.

Ainda, preliminar de denunciação da lide, ilegitimidade passiva ad causam e, no mérito, a improcedência do pedido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1048009-87.2023.8.11.0001

Polo Ativo

INSTITUTO DE ENSINO SANTA NATALIA LTDA - ME

Polo Passivo

HAGATHA NIKELLY DA SILVA CAMPOS

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Rejeito a preliminar de incompetência do juízo por denunciação à lide, vez que a matéria se insere naquelas passíveis de tramitação no âmbito dos juizados especiais, enquanto a Lei n. 9.099/1995, em seu art. 10, descreve que não se admitirá, no processo, qualquer forma de intervenção de terceiro nem de assistência.

Em relação ao cerceamento de defesa, vinga a pretensão.

Isso porque, em análise ao feito, verifico que a impugnação à contestação foi acompanhada de 3 (três) documentos, dos quais não ocorreu a intimação da parte recorrente para manifestação.

Não há dúvidas que a juntada do documento sem a oportunidade de manifestação pela parte contrária acarreta grave prejuízo, vez que é indispensável que se dê às partes a oportunidade processual de complementar ou de contrapor os elementos de prova já trazidos ao feito, produzindo as provas necessárias para elucidação do contraditório.

A sentença de primeiro grau analisou a referida documentação e inclusive fundamentou a parcial procedência com base nela:

“[...]

Acresça-se que a parte autora se desincumbiu de demonstrar a adimplência das taxas alegadas na contestação consoante ids 134497987 e 134497988.

[...]”

Ademais, em nome do contraditório participação/influência a ausência de oportunidade de a parte manifestar-se sobre os documentos juntados aos autos ferem o contraditório e ampla defesa. Impositiva a anulação da sentença com a restituição dos autos à origem para nova análise, até mesmo para a parte debater sobre os documentos e o julgamento antecipado da lide.

A propósito em situação semelhante:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – SENTENÇA PROLATADA COM BASE EM DOCUMENTOS APRESENTADOS DURANTE CONTESTAÇÃO, DOS QUAIS A PARTE AUTORA NÃO FOI INTIMADA PARA IMPUGNAÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – ANULAÇÃO DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – ART. 5o, LV, DA CF/88 – EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

De acordo com o artigo 437, § 1o, do Código de Processo Civil , sempre que uma das partes requerer a juntada de documento aos autos, o juiz ouvirá, a seu respeito, a outra, no prazo de 15 (quinze) dias.

Sentenciar a demanda antes de intimar a parte adversa para impugnar os documentos juntados nos autos, dos quais se embasou a sentença, enseja cerceamento de defesa.

O desrespeito ao procedimento necessário para o regular trâmite dos autos acarreta em atropelo de normas processuais e de princípios constitucionais, como o insculpido no artigo 5o, LV: “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”.

(TJ-MT, N.U 1036138-08.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/08/2023, Publicado no DJE 04/09/2023)

RECURSO INOMINADO – ALEGAÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS DE VALORES NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA – JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS PELO RECLAMADO APÓS A APRESENTAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO – NÃO OPORTUNIZAÇÃO DA PARTE RECLAMANTE DE MANIFESTAR NOS AUTOS – PREJUÍZO CONFIGURADO COM A PROLAÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – OCORRÊNCIA - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(TR-MT, N.U 1000946-66.2019.8.11.0111, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 04/03/2024, Publicado no DJE 08/03/2024)

Desse modo, o reconhecimento do cerceamento de defesa e a consequente anulação da sentença é medida que se impõe para fim apreciar a demanda, assim como oportunizar os devidos prazos ao recorrente.

Prejudicadas as demais teses recursais.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto,
REJEITO
a preliminar de incompetência do juízo e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para reconhecer o cerceamento de defesa, por consequência, decreto a nulidade da sentença e dos demais atos praticados com o retorno dos autos à origem para o regular trâmite do feito.

Tendo em vista a sucumbência mínima, sem custas nem honorários advocatícios em razão do resultado.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2024